Tribunal: TJPA
Processo: 0003745-12.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003745-12.2019.8.14.0501

APELANTE: JHENNISON WILLIAM DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. REDUTOR FIXADO EM 1/3. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JHENNISON WILLIAM DA CONCEIÇÃO SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição pela tentativa no grau máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição da pena pela forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, não se tratando de motivação genérica ou inidônea.

A jurisprudência do STF e do STJ admite que a pena-base se afaste do mínimo legal quando há fundamentação concreta, mesmo que concisa, ainda que apenas uma circunstância judicial seja negativa.

A análise da personalidade do réu pelo magistrado é legítima e encontra amparo na doutrina e na jurisprudência, desde que realizada com base em dados objetivos do processo.

A aplicação do redutor da tentativa, na terceira fase da dosimetria, deve observar o grau de execução do iter criminis, sendo legítima a fixação da fração de 1/3, diante da proximidade da consumação do delito e da periculosidade da conduta.

A sentença observou corretamente a técnica trifásica de dosimetria da pena, conforme art. 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente, proporcional e compatível com os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundada em circunstâncias judiciais negativamente valoradas com base em elementos concretos dos autos.

A personalidade do agente pode ser analisada pelo magistrado com base em dados objetivos constantes do processo, sem necessidade de laudo técnico.

A fração de redução da pena pela forma tentada pode ser modulada conforme o grau de execução do crime, sendo legítima a fixação em 1/3 quando o iter criminis se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 68. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016.

STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012.

STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012.

STJ, AgRg no AREsp 1.434.078/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 09.09.2019.

STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020.

STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022.

STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011.

STJ, HC 189.134/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.08.2016.

TJ/PA, Súmula nº 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JHENNISON WILLIAM DA CONCEIÇÃO SILVA, devidamente qualificado, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA (ID. 30674315), que o condena à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, do CPB
.

A DEFENSORIA PÚBLICA, por meio do Recurso de Apelação (ID. 30674319) e respectivas Razões (ID. 30674335), pleiteia a aplicação da causa de diminuição pela forma tentada, no grau máximo de 2/3, conforme previsto no
artigo 14, II, do CPB
.

Em contrarrazões (ID. 30674337), o MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, representado pelo Douto Promotor de Justiça Dr. EMÉRIO MENDES COSTA, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em contrarrazões, manifesta-se pelo total desprovimento do recurso (ID nº 24514107, pág. 1/11).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

A DEFESA sustenta que “o
iter criminis
foi interrompido em seu absoluto início, caracterizando uma tentativa imperfeita e branca, na qual o agente não esgotou, nem de longe, os atos executórios necessários para a consumação do delito de roubo” (sic). Invoca, assim, o reconhecimento da forma tentada na fração máxima de redução prevista no
artigo 14, II, do CPB
.

A sentença recorrida adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, conforme orientação doutrinária majoritária, segundo a qual, embora exista semelhança subjetiva entre o crime tentado e o consumado, a resposta penal deve refletir o grau de lesão ou exposição do bem jurídico tutelado, conferindo-se ao julgador margem para modulação da causa de diminuição de pena na terceira fase da dosimetria, conforme o percurso efetivamente trilhado pelo agente.

Esse critério, largamente acolhido pela jurisprudência pátria, como se vê, por exemplo, no julgamento do HC 189.134/RJ, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016, estabelece relação inversamente proporcional entre o grau de execução do delito e a fração de redução da tentativa: quanto mais próximo da consumação, menor o redutor aplicável.

No caso concreto, as provas constantes dos autos confirmam que a vítima MARIA LÍDIA SILVA BORGES foi abordada pelo apelante, que, mediante grave ameaça e simulação de estar armado, subtraiu-lhe o telefone celular, modelo Samsung J5. Em seguida, empreendeu fuga, sendo, no entanto, perseguido e contido por um transeunte, após pedido de socorro da vítima, até a chegada da polícia.

Verifica-se, pois, que a subtração do bem foi efetivamente consumada em sua forma inicial, tendo sido frustrada sua consolidação em razão de fatores externos à vontade do agente. O conjunto probatório, especialmente o relato da vítima e a dinâmica narrada nos autos, revela que o apelante ultrapassou os atos preparatórios, adentrando a fase executória com eficácia, sendo frustrado apenas pela rápida intervenção de terceiros.

Tais elementos demonstram que o réu percorreu significativo
iter criminis
, aproximando-se sensivelmente da consumação plena do delito de roubo, não sendo razoável, portanto, aplicar o redutor na fração máxima, como pretende a defesa.

O
artigo 14, II, do CPB
confere ao magistrado discricionariedade técnica para fixar a fração de diminuição da pena na forma tentada, desde que o critério adotado esteja amparado nas circunstâncias concretas e devidamente fundamentado, o que se observa na sentença, que reconhece a tentativa com a redução de 1/3 (um terço), em consonância com a periculosidade da conduta e a intensidade da ameaça à integridade patrimonial da vítima.

Diante disso, revela-se adequada e proporcional a aplicação da referida fração redutora, não havendo reparo a ser feito quanto à dosimetria da pena nem ao regime inicial de cumprimento, fixado em observância ao quantum da sanção definitiva.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de afastar a indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de pedido expresso
, mantendo NOS DEMAIS TERMOS a sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Belém, 27/02/2026